Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-45.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012058-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KERLLY CRISTINA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 861.970.101-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DE DEFESA — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE —SANÇÃO — DEMISSÃO — RECURSO DESPROVIDO

Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Kerlly Cristina da Costa Monteiro
contra a decisão que, em
ação de reintegração ao serviço público com pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

Assegura que houve a instauração de processo administrativo disciplinar, porque teria adentrado, como visitante, no Centro de Ressocialização de Cuiabá com uma vasilha com fundo falso que continha três aparelhos celulares, um
chip
da operadora TIM e um pedaço de carregador.

Assevera que a Comissão Processante teria sugerido a aplicação da penalidade de suspensão de noventa (90) dias, porém o Governador do Estado aplicou a penalidade de demissão. Entretanto, por se tratar de
réu primário
, a sanção imposta não é razoável nem proporcional.

Afiança que não há condenação por improbidade administrativa, logo não poderia ter sido demitida do serviço público por ter praticado ato ímprobo, visto que viola o princípio da presunção de inocência.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja reintegrada ao cargo de agente penitenciário.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 1338434).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, na qual aduz que foi oportunizado a recorrente o direito ao contraditório e a ampla defesa, de forma que o ato governamental ora atacado não merece reforma (Id. 1390518).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 1505173).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020